Tribunal: CARF
Processo: 10508.000766/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DA INFRAÇÃO. SÚMULA CARF.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de cinco anos, a contar da data da infração.
Súmula CARF no 184 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000766/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.782 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. PENALIDADE. PRAZO
DECADENCIAL. CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DA INFRAÇÃO.
SÚMULA CARF.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos, a contar da data da infração.
Súmula CARF no 184 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos
dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do
Decreto n.o 6.759/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000766/2009-83
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000766/2009-83

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão da DRJ:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor
de R$ 155.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações
sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informaçõesSeguindo a marcha processual normal, foi julgado
improcedente o pleito.

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pleiteando reforma do r.
acórdão.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II FUNDAMENTOS
ILEGITIMIDADE E DECADÊNCIA
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.782 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.000766/2009-83

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.

Ademais, alega que houve decadência, no entanto, não merece prosperar o pleito,
eis que não ultrapassou os 5 (cinco) anos, vejamos:
Súmula CARF no 184 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração
aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e
139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Assim, nego provimento.

III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator

Fl. 263
DF CARF MF
Original